Tribunal: TJBA
Processo: 8036038-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036038-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: E. M. S. S. L. e outros

Advogado(s)
:
LUIS GUSTAVO FERNANDES BEZERRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE.
CRIANÇA PORTADORA DE
Transtorno do Espectro Autista
.
MEDICAMENTO
PRESCRITO PELO MÉDICO. NECESSIDADE DE COBERTURA. DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE.
IMPOSSIBILIDADE

DE
ESCOLHA DA TERAPIA ADEQUADA AO PACIENTE
PELA SEGURADORA
.
NULIDADE DE CLÁUSULA LIMITADORA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.

COBERTURA COMO MEIO DE TRATAMENTO
À
CONDIÇÃO CLÍNICA PATOL[OGICA D
O
paciente
.

DECISÃO
MANTI
DA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. Mostra-se desarrazoada a alegação da agravante, de que o tratamento necessário está excluído da cobertura do plano contratado entre as partes ou do rol da ANS, pois, no caso em exame, a dignidade da pessoa humana é o bem jurídico objeto da tutela jurisdicional, não se admitindo, pois, a mitigação dos meios necessários à sua preservação.

3. Restou constatada a prescrição do medicamento por Médico competente, sobrepondo-se, assim, a qualquer norma jurídica, seja de natureza legal ou contratual, porquanto ameaçado direito fundamental impostergável.

4. Trata-se de hipótese de
periculum in mora
inverso,

uma vez que não se pode desprezar a condição do paciente, cuja demora na prestação jurisdicional pode incorrer em agravamento do seu estado de saúde.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8036038-83.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, e, como agravado, E. M. S. S. L., representado por sua genitora JULIANA DE SOUSA SHORT
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno e
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)